Tribunal: TJPA
Processo: 0800371-75.2019.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800371-75.2019.8.14.0073

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: EDNALDO GUEDES DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM FACE DO APELANTE. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR.

NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LICITUDE DA CONTRATAÇÃO.

EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. INSERÇÃO DO NOME DO APELADO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O
recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na Inicial. Isto porque o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que os contrato
n.º 239184392
(ID
Num. 3348143
)
de empréstimo consignado, em testilha, é legítimo, pois, em fase de contestação, juntou cópias de instrumento contratual referente ao objeto negocial aqui discutido, que contem assinatura totalmente diversa da constante na identidade do apelado. Além do mais, nos documentos juntados é possível verificar que a

TED foi feita no Banco do Bradesco, quando além do benefício do apelado ser depositado no Banco da Amazônia

e este sequer reconhecer qualquer vínculo com o Banco em que foi depositado o valor, no contrato supostamente celebrado consta apenas agência em que o valor deveria ser depositado, que por sinal não é a mesma em que o valor foi disponibilizado, deixando de conter a numeração da conta corrente.
II-
Cabia ao banco ser vigilante em suas ações, de modo a conferir dados necessários e válidos para celebração do contrato e, uma vez que o fez sem o dever de cautela a que se impõe, deve ser responsabilizado pelos danos provocados. Se não bastasse a inexistência da contratação, dela ainda decorreu a inserção do nome da apelada nos cadastros de proteção de crédito, o que pelos mesmos justos motivos não pode subsistir. IV-
No caso concreto o dano moral é presumido (in re ipsa) e decorre da inscrição indevida do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito, em contrato que sequer foi considerado válido, conforme já explanado e conforme estabelecido em sentença. V- Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença não merece reforma. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.
A

em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Rurópolis, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ajuizada em face do APELANTE
.

Versa a inicial que o autor ao tentar comprar uma geladeira, tomou conhecimento de que seu nome estava inscrito em órgão de proteção de crédito. Em consulta

para

averiguar
tal situação, foi surpreendido com a notícia de que constava

um de fato a restrição em seu nome, efetuada na data de
07/03/2017, proveniente de
débito no valor de R$ 1.399,64 (Hum Mil trezentos e noventa
e nove reais e sessenta e quatro centavos) com a

REQUERIDA

–

BANCO

ITAÚ
CONSIGNADO S.A
em razão de um contrato de empréstimo

n.º 239184392, do qual a autora teria se tornado inadimplente.

O autor afirma que jamais celebrou contrato com a requerida, e sequer utiliza seus serviços, sendo totalmente ilegal a cobrança que deu azo a inscrição nos órgãos de proteção de crédito, razão pela qual requereu a retirada do seu nome dos referidos cadastros, a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e

oitenta reais) (10 salários mínimos), a título de indenização pelos danos

morais sofridos
.

Ao receber os autos o magistrado determinou que fosse cancelada a
inscrição em nome do autor nos serviçosde proteção ao crédito, referente ao contrato nº 239184392, no valor de R$ 1.399,64 (um mil e trezentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), anotado pelo Banco ITAÚ.

Contestação ID nº
Num. 3348142
.

Na sentença , o julgador
a quo
, assim dispôs:

(...)JULGO PROCEDENTE

a presente demanda, extinguindo o

processo com resolução do mérito com base no inciso I do art. 487 do CPC, no sentido de:

1 – DECLARAR indevida a inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição

ao crédito referente ao contrato nº 239184392, no valor de R$ 1.399,64, inscrição efetuada

em 07/03/2017, mantendo a decisão liminar, Id. 12665701.

2 – CONDENAR

o réu ao pagamento de indenização à autora, a título de danos

morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC-IBGE, além

de juros legais, no percentual de 1% ao mês, que fluem a partir da data da prolação da sentença

(Súmula 362 do STJ)
(...)

Nas razões recursais o apelante, Banco Itau, objetiva a reforma da sentença sob a alegação de que restou
evidenciada a

contratação regular do empréstimo consignado por meio da DOC apresentada, bem

como, por meio do contrato anexo
.

Afirma que a assinatura aposta no contrato tem semelhança com a constante dos autos,

o que evidencia o vínculo contratual LEGÍTIMO entre as

partes
. Além do mais, a
cédula

de

identidade

do

Recorrido

apresentada no momento da contratação é a mesma disposta nos autos.

Aduz que o magistrado singular deixou de considerar que o valor do contrato foi disponibilizado ao apelado em conta de sua titularidade, de modo que este deveria comprovar que recebeu/utilizou referidos valores. Ademais, o dano alegado se mostra descabido, pois como o apelado ajuizou ação mais de 30 meses depois da contratação e dos descontos realizados.

Sustenta também que
o valor fixado a título de danos morais é

exorbitante, notadamente desproporcional ao alegado dano sofrido, que em verdade

é inexistente, ainda

mais em

face de todas

as evidências

demonstradas

sobre

a

contratação regular do empréstimo consignado.

Por fim, alega prejuízos evidentes, razão pela qual requereu que a parte apelada seja condenada a litigância de má-fé.

Desse modo requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença atacada, considerando existente o contrato celebrado, e portanto, inexistente indenização por danos morais, além de fixação de multa por litigância de má-fé; e caso não seja esse o entendimento, que os valores a titulo de danos sejam minorados.

Contrarrazões (ID 3348172
).

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém(PA),

de

de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão dos autos cinge-se quanto a realização de um empréstimo, que o apelante afirma estar provado nos autos, o que implica na reforma integral da sentença.

Analisando os autos
, verifico que o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na Inicial. Isto porque o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que os contrato
n.º 239184392
(ID
Num. 3348143
)
de empréstimo consignado, em testilha, é legítimo, pois, em fase de contestação, juntou cópias de instrumento contratual referente ao objeto negocial aqui discutido, que contem assinatura totalmente diversa da constante na identidade do apelado. Além do mais, nos documentos juntados é possível verificar que a

TED foi feita no Banco do Bradesco, quando além do benefício do apelado ser depositado no Banco da Amazônia

e este sequer reconhecer qualquer vínculo com o Banco em que foi depositado o valor, no contrato supostamente celebrado consta apenas agência em que o valor deveria ser depositado, que por sinal não é a mesma em que o valor foi disponibilizado, deixando de conter a numeração da conta corrente, daí porque não caberia a realização da TED nos termos dispostos nos autos.

Com efeito,
mostra-se claro que o caso dos autos se enquadra em questão que envolve fraude em serviços bancários, cujo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade das instituições financeiras nestes casos é objetiva, por integrar risco inerente a atividade bancária, classificando-se como fortuito interno, conforme Súmula 479 da Colenda Corte que firmou o entendimento de que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Outrossim, se trata de uma relação de consumo,
posto que se discute negócio jurídico bancário, envolvendo pessoa hipossuficiente em litígio com Instituição Financeira. Ademais, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula 297
)
. Além de expressa determinação do Código Consumerista (Art. 2 par. único e 3), que conceitua consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final ou por equiparação e classifica os serviços bancários como atividade fornecida no mercado de consumo.

Além disso, trata-se de pessoa idosa que, na época do evento fraudulento, contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade, com vulnerabilidade evidenciada e preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.
Assim, caberia ao Banco/Requerido mais cuidados quanto a proteção e a dignidade dessas pessoas.

Nesses termos, mostra-se que cabia ao banco ser vigilante em suas ações, de modo a conferir dados necessários e válidos para celebração do contrato e, uma vez que o fez sem o dever de cautela a que se impõe, deve ser responsabilizado pelos danos provocados. Se não bastasse a inexistência da contratação, dela ainda decorreu a inserção do nome da apelada nos cadastros de proteção de crédito, o que pelos mesmos justos motivos não pode subsistir.

Assim, o banco réu ao providenciar a inscrição do nome do autor em organismo de proteção creditícia, decorrente de cártulas falsificadas, falhou na prestação do serviço, por agir de forma negligente acabando por cometer ilícito civil,
o que gerou o dano moral sofrido pelo autor.

No caso concreto o dano moral é presumido (in re ipsa) e decorre da inscrição indevida do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito, em contrato que sequer foi considerado válido, conforme já explanado e conforme estabelecido em sentença.

Do
Quantum
Indenizatório

Afirma o apelante que o valor fixado em sentença é exorbitante e desproporcional.

É Cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença não merece reforma. Vejamos pois
o entendimento dos Tribunais em julgados semelhantes, como se lê:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E
MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO IN RE IPSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM REDIMENSIONADO PARA SER FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PARA
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2020.00407063-02, 211.727, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANOS MORAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. PESSOA QUE SE INTITULAVA REPRESENTANTE COMERCIAL. ALEGAÇÃO PELA RÉ DE REGULARIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR NULO O CONTRATO OBJETO DA AÇÃO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
E FIXANDO
DANOS MORAIS
EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELAÇÃO. PRELIMINARES: CONEXÃO E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO:
DANOS MORAIS

REDUZIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),
MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS. I- PRELIMINAR: CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES QUE TÊM IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E OBJETO. REJEITADA. Inexistência de risco de decisões contraditórias, vez que cada contrato é necessariamente analisando isoladamente. Não há conexão entre ações que se referem à rescisão de contratos diferentes, embora tenham a mesma causa de pedir e objeto. Precedentes. Rejeitada. II- PRESCRIÇÃO: A pretensão da reparação de
danos materiais e morais
só surgem no momento em que o requerente toma ciência de que os descontos irregulares estão sendo realizados em seu benefício. Prescrição não verificada. Preliminar rejeitada. III- MÉRITO: 1) Regularidade do contrato: deferida a inversão do ônus da prova, cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato de empréstimo. Nada comprovado nesse sentido; 2) Inexistência de dano moral: o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a
indenização
; 3) Valor dos
danos morais
: Pedido acolhido. Adequação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos critérios jurisprudenciais em casos semelhantes. Valor reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, para rejeitar as preliminares, e, no mérito, reduzir os
danos morais
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos. (2018.04531404-09, 197.769, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-08).

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2022.

Belém, 03/10/2022